Tribunal: TJDFT
Processo: 0701933-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701933-58.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODAIZIO DA SILVA ARAUJO AGRAVADO: BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia (autos 0704369-18.2023.8.07.0002) de indeferimento de medida de urgência consistente na suspensão das cobranças referentes a reserva de margem consignável e reserva de cartão de crédito do agravante. Eis o teor da decisão: “Cuida-se de Procedimento do Juizado Especial Cível, regido pela Lei 9.099/1995, no bojo do qual foi formulado pedido de tutela de urgência por ODAIZIO DA SILVA ARAUJO contra os bancos PAN S.A e BMG S.A, a fim de que (i) sejam suspensas as cobranças referentes a reserva de margem consignável e reserva de cartão de crédito, (ii) sejam disponibilizados os contratos dos empréstimos e (iii) sejam trazidos aos autos o histórico das cobranças (ID 172049321). Requereu ainda que fosse concedida a inversão do ônus da prova, ante a relação consumerista existente entre as partes. Vieram os autos conclusos. É o que importa relatar. DECIDO. A antecipação pretendida depende do preenchimento de dois requisitos, quais sejam, a demonstração da verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, os quais não se fazem presentes no caso ora em exame. O pedido formulado pela parte autora em sede de tutela de urgência não demonstra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A urgência alegada pela parte requerente não chega a impor que não se possa aguardar a realização da audiência de conciliação e, se for o caso, o contraditório e a instrução processual. Com efeito, importante registrar que em sede de juizados especiais cíveis as tutelas de urgência ficam restritas a situações excepcionalíssimas, o que não se observa no presente caso. Além disso, o procedimento do Juizado Especial, por sua natureza é célere, o que fortalece a ausência de perigo de dano. A celeridade é uma das principais características do rito estabelecido pela Lei n. 9099/95, somente sendo justificável a antecipação de tutela em casos de risco de perecimento do direito. No caso concreto, não vislumbro esse risco prima facie, sendo certo que a questão envolvida poderá ser resolvida no bojo deste processo. No mais, verifico tratar-se de nítida relação de consumo entabulada entre as partes nos exatos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo o feito ser julgado à luz da legislação aplicável à espécie. Dessa forma, tenho como necessária a concessão da inversão do ônus da prova no presente caso. Destarte, analisando-se os autos, verifica-se a inexistência de prova que demonstre de forma definitiva a probabilidade do direito da autora, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Por outro lado, DEFIRO a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e DETERMINO que as requeridas juntem aos autos os contratos dos empréstimos e os respectivos extratos de cobranças, até a audiência de conciliação designada. Citem-se e intimem-se as partes requeridas dos termos do processo, especialmente desta decisão e da audiência já designada. Intime-se a parte autora. Por fim, não havendo outros requerimentos, aguarde-se a audiência de conciliação designada junto ao NUVIMEC.” É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, ainda que versem sobre pedidos antecipatórios. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida (a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, I, II e III). Não abarcada, pois, pela via regimental e jurisprudencial das Turmas Recursais, a pretensão de reforma de decisão interlocutória prolatada na fase de conhecimento de processo em trâmite no Juizado Especial Cível. Além disso, conforme já pontuado na decisão agravada: “O pedido formulado pela parte autora em sede de tutela de urgência não demonstra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A urgência alegada pela parte requerente não chega a impor que não se possa aguardar a realização da audiência de conciliação e, se for o caso, o contraditório e a instrução processual. Por fim, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Em vista de todo o exposto, em obediência ao princípio da taxatividade recursal que vincula o agravo de instrumento, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Relator